Tribunal: TJSP
Processo: 1001665-25.2021.8.26.0252
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão de contrato c.c. declaração de nulidade de cláusulas contratuais e restituição de valores. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Rescisão do contrato por iniciativa da compromissária compradora. As penalidades previstas são de fato abusivas, pois epigrafado dispositivo contratual impõe desvantagem exagerada ao comprador. Inteligência

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão de contrato c.c. declaração de nulidade de cláusulas contratuais e restituição de valores. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Rescisão do contrato por iniciativa da compromissária compradora. As penalidades previstas são de fato abusivas, pois epigrafado dispositivo contratual impõe desvantagem exagerada ao comprador. Inteligência das Súmulas 1 e 2 do TJSP e 543 do STJ. Retenção de 20% do total pago pela parte compradora que se mostra, no presente caso, suficiente para compensar todos os custos operacionais oriundos do desfazimento do negócio jurídico, em atenção à Lei do Distrato. Incabível a cobrança de taxa de fruição/ocupação, impostos, em casos de rescisão referente a lote sem prova cabal da ocupação ou uso efetivo do imóvel, pela construção, edificação, realização de benfeitorias ou proveito econômico. Despesas com corretagem e contribuições associativas ou do loteamento que sequer foram postas à apreciação e nesse aspecto, o recurso não pode ser conhecido. Sentença mantida. Recurso que não se conhece em parte, e na parte conhecida, a que se nega provimento.